Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. APLICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme prevê o artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, observando-se a sua “necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”, bem como a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.
2. Não se verifica ilegalidade na decisão impugnada, pois justificada a necessidade e a adequação da medida cautelar de monitoração eletrônica, bem como as demais restrições por ela impostas, como forma de resguardar a incolumidade da ofendida e para evitar, por meio de medida mais gravosa que as anteriores, mas menos gravosa que a prisão, a reiteração do paciente na prática de infrações penais contra a vítima, mostrando-se adequada às condutas de perturbação da tranquilidade da vítima e descumprimento reiterado às medidas protetivas anteriormente impostas, circunstâncias que indicam a insuficiência das medidas mais brandas.
3. Não procede a alegação de bis in idem na fixação das medidas protetivas de urgência, pois cada uma delas foi fixada em razão de fatos distintos.
4. Ordem denegada.